Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
E M E N T A

CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. SINISTRO. COBERTURA NEGADA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DEDUÇÃO DA FRANQUIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO DESPROVIDO.

1 – O apelante afirma que o autor, quando da contratação da avença, estava eivado de má-fé, tendo omitido informações acerca do uso final do veículo. Contudo, tal alegação não restou devidamente comprovada nos autos.
2 – Nesse cenário, tem-se que, à mingua de elementos de convencimento capazes de corroborar a tese da apelante, não há que se falar em reforma da r. sentença em relação ao pagamento do valor segurado, uma vez que a apelante não se incumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3 – O pedido relativo à dedução da franquia contratual antes do pagamento da indenização securitária não merece ser apreciado nesta seara recursal, haja vista não ter sido ventilada perante o juízo de piso, sob pena de se violar inúmeros princípios processuais como ampla defesa, contraditório, juiz natural, acarretando, inclusive a mácula deste último, a odiosa supressão de instâncias.
4 – Recurso conhecido e improvido.
5 – Sentença mantida.